Tribunal: TJMT
Processo: 1041138-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041138-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Nulidade, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO - CPF: 088.960.201-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), CARLA MARIA MORAES GARCIA SILVA - CPF: 766.972.661-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ANDRADE VALDASCA - CPF: 010.845.111-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DUARTE VIEIRA - CPF: 998.884.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINARES DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE LITISCONSORTE, OFENSA À COISA JULGADA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. DESMEMBRAMENTO DE IMÓVEL. NOVA AVALIAÇÃO. PRINCÍPIOS DA MENOR
ONEROSIDADE E VEDAÇÃO AO EXCESSO DE PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que (i) rejeitou as preliminares de nulidade por ausência de citação de suposto litisconsorte passivo necessário, ofensa à coisa julgada e prescrição intercorrente; e (
ii
) determinou a intimação do exequente para apresentar proposta de desmembramento de imóvel penhorado, bem como a realização de nova avaliação, diante da discrepância entre o valor do bem e o montante do débito.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência de citação de codevedora solidária configura nulidade por falta de formação de litisconsórcio passivo necessário; (
ii
) saber se decisão que acolheu embargos de declaração, com modificação do dispositivo para suspender o feito, afronta a coisa julgada; (
iii
) saber se restou configurada prescrição intercorrente por alegada inércia do exequente; e (
iv
) saber se é legítima a determinação de desmembramento do imóvel penhorado e realização de nova avaliação, à luz dos
arts
. 805 e 872 do CPC.

III. Razões de decidir

Nas obrigações solidárias, o credor pode exigir a integralidade da dívida de um, de alguns ou de todos os devedores, nos termos do art. 275 do CC. Inexistindo imposição legal ou indivisibilidade da relação jurídica, o litisconsórcio passivo é facultativo, não havendo nulidade pela ausência de citação de codevedor, sendo apenas inviável a prática de atos executivos em face de quem não integrou a relação processual.

A decisão que acolheu embargos de declaração, com alteração do dispositivo para suspender o feito até o cumprimento do acordo, não foi impugnada oportunamente. A ausência de recurso e a prática de atos processuais subsequentes atraem a preclusão temporal e consolidam a situação jurídica estabelecida, afastando alegação de ofensa à coisa julgada.

A prescrição intercorrente, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 566, pressupõe suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e posterior inércia qualificada do exequente. Não demonstrada tal hipótese, sobretudo porque a suspensão decorreu de acordo celebrado entre as partes, não há configuração da prescrição.

A execução deve observar os princípios da menor onerosidade e da proporcionalidade. Verificada significativa disparidade entre o valor do imóvel penhorado e o débito executado, mostra-se legítima a determinação de desmembramento do bem e de nova avaliação, a fim de evitar excesso de penhora e assegurar satisfação adequada do crédito, nos termos dos
arts
. 805 e 872, § 1o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. Na execução fundada em obrigação solidária, o litisconsórcio passivo é facultativo, inexistindo nulidade pela ausência de citação de codevedor não demandado. 2. A decisão modificativa não impugnada oportunamente estabiliza-se pela preclusão, afastando alegação de ofensa à coisa julgada. 3. A prescrição intercorrente exige inércia qualificada após suspensão por ausência de bens penhoráveis. 4. É legítima a determinação de desmembramento de imóvel penhorado e nova avaliação quando evidenciado excesso de
constrição.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 275; CPC,
arts
. 805 e 872, § 1o.

Jurisprudência
relevante citada: STJ, Tema 566.

R E L A T Ó R I O

Trata
-se de
agravo de instrumento
interposto por
ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o
0001495-15.2009.8.11.0024
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
.
a qual
rejeito
u
as preliminares de nulidade processual, ofensa à coisa julgada e prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação, bem como
acolh
eu
o pedido da parte executada e
determino
u
a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente proposta de desmembramento do imóvel de matrícula n. 5.665, indicando uma fração do bem que seja suficiente para garantir a integralidade do débito atualizado, acompanhada de memorial descritivo, nos termos do art. 872, § 1o, do CPC. Após a juntada, intime-se a parte executada para, querendo, manifestar-se sobre a proposta no prazo de 15 (quinze) dias. D
eferiu
o pedido de nova avaliação, a qual será realizada por Oficial de Justiça e recairá sobre a fração do imóvel a ser desmembrada, após a deliberação sobre o item anterior. D
etermino
u
que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a regularização da intimação da Sra. Cleonice Duarte Vieira, na condição de cônjuge meeira, acerca da penhora e dos atos processuais subsequentes, sob pena de nulidade. Ficam, por ora, suspensos os pedidos relativos aos atos de alienação judicial (leilão/venda direta) até o integral cumprimento das determinações supra.

Conforme documentado nos autos, a execução foi proposta em julho de 2009, com fundamento em título extrajudicial decorrente de contrato firmado
em janeiro de 2008. Em 2010, após notícia de acordo entre as partes, foi proferida sentença homologatória com extinção do feito. Posteriormente, o exequente opôs embargos de declaração, os quais foram acolhidos para modificar o dispositivo da sentença, determinando a suspensão do processo, em vez de sua extinção, até o cumprimento do ajuste.

A decisão modificativa foi proferida em outubro de 2010, sem interposição de recurso pelas partes executadas. O processo permaneceu suspenso até o noticiado descumprimento do acordo, quando retomou seu curso regular.

Em manifestação posterior, o ora agravante suscitou preliminares de nulidade processual, sob o argumento de ausência de citação de litisconsorte passiva necessária; ofensa à coisa julgada, sustentando que a sentença extintiva teria transitado em julgado; e ocorrência de prescrição intercorrente, por alegada inércia do exequente.

A decisão agravada rejeitou as preliminares, reconhecendo que a obrigação é solidária, sendo facultativo o litisconsórcio passivo; que
operou-se
a preclusão quanto à decisão que acolheu os embargos de declaração; e que não se configurou prescrição intercorrente, uma vez que a suspensão decorreu de acordo entre as partes e não de ausência de bens penhoráveis. No mesmo decisum, determinou-se a realização de nova avaliação do imóvel penhorado e a readequação da constrição, diante da expressiva diferença entre o valor do bem e o montante do débito executado.

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese, a nulidade do processo por ausência de citação de codevedora que reputa litisconsorte necessária; a nulidade da decisão que acolheu embargos de declaração supostamente intempestivos, com violação à coisa julgada; e a ocorrência de prescrição intercorrente. Requer, ao final, a reforma da decisão e a extinção da execução.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo a regularidade da decisão recorrida.

Vieram-me os autos conclusos.

É o
sucinto
relatório
.

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata
-se de agravo de ins
trumento interposto por
ANTONIO VIEIRA VALDASCA NETO
contra decisão proferida pelo Juízo da
Segunda
Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
n.o
0001495-15.2009.8.11.0024
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A
.
a qual
rejeito
u
as preliminares de nulidade processual, ofensa à coisa julgada e prescrição intercorrente, nos termos da fundamentação, bem como acolh
e
u
o pedido da parte executada e determino
u
a intimação da parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente proposta de desmembramento do imóvel de matrícula n. 5.665, indicando uma fração do bem que seja suficiente para garantir a integralidade do débito atualizado, acompanhada de memorial descritivo, nos termos do art. 872, § 1o, do CPC. Após a juntada, intime-se a parte executada para, querendo, manifestar-se sobre a proposta no prazo de 15 (quinze) dias. D
eferiu
o pedido de nova avaliação, a qual será realizada por Oficial de Justiça e recairá sobre a fração do imóvel a ser desmembrada, após a deliberação sobre o item anterior. Determino
u
que a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, providencie a regularização da intimação da Sra. Cleonice Duarte Vieira, na condição de cônjuge meeira, acerca da penhora e dos atos processuais subsequentes, sob pena de nulidade. Ficam, por ora, suspensos os pedidos relativos aos atos de alienação judicial (leilão/venda direta) até o integral cumprimento das determinações supra.

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

I – DAS PRELIMINARES

Nulidade por ausência de c
itação de litisconsorte passiva

O agravante sustenta nulidade absoluta do processo executivo, ao argumento de que não houve citação de CARLA MARIA DE MORAES GARCIA, a quem atribui a condição de litisconsorte passiva necessária.

A tese não prospera.

Conforme documentado nos autos, a execução funda-se em obrigação solidária decorrente de título extrajudicial. Em tais hipóteses, a disciplina aplicável é a do artigo 275 do Código Civil, segundo o qual o credor pode exigir a dívida inteira de um, de alguns ou de todos os devedores solidários.

A interpretação literal do dispositivo revela a faculdade conferida ao credor. Sob a ótica sistemática, tal regra harmoniza-se com o regime processual do litisconsórcio, distinguindo-se claramente o litisconsórcio necessário daquele facultativo. O primeiro decorre de imposição legal ou da natureza indivisível da relação jurídica; o segundo, da conveniência da parte autora.

No caso concreto, não há qualquer elemento que indique indivisibilidade da relação jurídica ou exigência legal de formação de litisconsórcio unitário. Trata-se de obrigação solidária típica, em que cada devedor responde pela integralidade da dívida perante o credor.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que o litisconsórcio passivo é facultativo, inexistindo nulidade pela ausência de citação de um dos codevedores, sendo apenas inviável a prática de atos executivos contra aquele que não
perfectibilizou a relação processual.

A decisão agravada, ao
REJEITAR
a preliminar, aplicou corretamente o direito ao caso concreto.

Ofensa à coisa julgada e nulidade da decisão que acolheu embargos de declaração

O agravante sustenta que a sentença homologatória de 2010, que extinguiu o feito, teria transitado em julgado, sendo nula a decisão posterior que acolheu embargos de declaração para suspender o processo.

Conforme documentado nos autos, os embargos de declaração foram acolhidos, com modificação do dispositivo da sentença, determinando-se a suspensão do feito até o cumprimento do acordo. Não houve interposição de recurso pelas partes executadas contra essa decisão.

Sob o prisma da interpretação sistemática do Código de Processo Civil, a coisa julgada somente se forma após o exaurimento das vias recursais cabíveis. Se houve decisão superveniente, regularmente proferida no âmbito do mesmo processo, e não impugnada no tempo oportuno, consolidou-se a situação jurídica ali estabelecida.

Ainda que se aventasse eventual vício quanto à tempestividade dos embargos de declaração, a ausência de impugnação pela parte interessada, no momento processual adequado, atrai a incidência da preclusão temporal. Ademais, a prática de atos processuais posteriores, ao longo de anos, revela inequívoca aceitação da decisão modificativa.

A interpretação teleológica das normas processuais
evidencia
que a preclusão visa assegurar estabilidade e segurança jurídica. Permitir a rediscussão de decisão proferida há mais de uma década, sem impugnação oportuna, afrontaria a boa-fé processual e comprometeria a confiabilidade do sistema.

Assim, não há falar em ofensa à coisa julgada, mas, ao revés, em estabilização da decisão por ausência de recurso.

REJEITO
, pois, a preliminar.

Prescrição intercorrente

O agravante invoca, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente por alegada inércia do exequente.

Conforme documentado nos autos, a suspensão do processo decorreu da celebração de acordo entre as partes, e não da inexistência de bens penhoráveis.

Após o descumprimento do ajuste, o feito retomou seu curso, com
impulsionamento
pelo exequente.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 566, estabelece que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções, ocorre após o transcurso do prazo de um ano de suspensão por ausência de bens penhoráveis, seguido do prazo prescricional aplicável.

No caso concreto, não se verifica a hipótese fática que autoriza a contagem do prazo nos moldes delineados pela Corte Superior. Com base nas provas descritas, não há demonstração de período de inércia qualificada apta a caracterizar prescrição intercorrente.

Considerando os fatos apresentados e a orientação jurisprudencial aplicável, conclui-se que não restou configurada a prescrição.

II – DO MÉRITO

Superadas as preliminares, verifica-se que a decisão agravada determinou nova avaliação do imóvel penhorado e readequação da constrição, diante da significativa disparidade entre o valor do bem e o montante do débito.

Conforme documentado, a avaliação anterior atribuiu ao imóvel valor superior a cinquenta milhões de reais, ao passo que o débito atualizado perfaz montante substancialmente inferior.

A interpretação sistemática dos artigos 805 e 872 do Código de Processo Civil impõe a observância do princípio da menor onerosidade e da proporcionalidade na execução. A expropriação deve recair sobre bens suficientes à satisfação do crédito, sem impor sacrifício desnecessário ao executado.

Ao determinar nova avaliação e eventual desmembramento do bem, o Juízo de origem não apenas preservou o direito do exequente à satisfação do crédito, como também resguardou a vedação ao excesso de penhora.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso a justificar a reforma da decisão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão recorrida que rejeitou as preliminares suscitadas e determin
ou o prosseguimento da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026